Tribunal: CARF
Processo: 10580.900878/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a existência e validade do crédito de saldo negativo de IRPJ, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.900878/2014-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.150 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2023
Recorrente
DURIT BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade do crédito de saldo negativo de IRPJ, acarreta a negativa
de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada por meio da resolução 1002-
000.351 de 07/10/2022 (e-fls. 122).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.900878/2014-21
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.150 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900878/2014-21

No caso, conforme já relatado no nosso voto de e-fls. 122 e ss, não houve
apuração de salso negativo de IRPJ pois a parcela alocada dos DARFs de estimativas não
superou o IRPJ devido.
Esta Turma extraordinária determinou o retorno dos autos à RFB para que analise
a apuração das estimativas de IRPJ, objetivando verificar eventual erro no preenchimento da
DCTF e/ou DIPJ, com possível impacto na apuração do IRPJ .
A Unidade da RFN intimou (e-fls. 141) a contribuinte a apresentar documentos
contábeis e fiscais, no que foi atendido conforme e-fls. 148 e seguintes.
A autoridade fiscal emitiu parecer conclusivo de e-fls. 273 e seguintes, pelo qual
foi apurado o imposto de renda do período, tomando como base a escrita fiscal e contábil
fornecida pela recorrente.
Ao final, concluiu pela ausência de saldo negativo de IRPJ, visto ter apurado
imposto a pagar no período:
19. Por todo o exposto, a partir da análise dos documentos acostados aos Autos
pelo Interessado, bem como das informações constantes nos sistemas corporativos da
Receita Federal do Brasil, confirmamos que os dados declarados na Ficha 12A da
DIPJ-2006/2005, relacionados à base de cálculo do IRPJ, restam demonstrados em sua
escrituração contábil. No que concerne à dedução a título de retenção de imposto de
renda retido na fonte, o Interessado, provocado a se manifestar a respeito, não se
pronunciou. Foi localizada em nossos sistemas de controle DIRF com retenção
incidente sobre rendimento tributável com o código “5952, que corresponde à retenção
conjunta de contribuições, não interferindo, portanto, na apuração de saldo negativo de
IRPJ. Quanto ao imposto de renda mensal pago a título de estimativa, consideramos
confirmado o valor de R$ 149.945,88.

Intimado (e-fls. 282) do teor da conclusões do parecer a recorrente não se
manifestou, tendo os autos retornado a este CARF para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.150 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900878/2014-21

DO MÉRITO

Analisando as razões recursais apresentadas no Recurso Voluntário, verifico que
os procuradores da recorrente aparentemente não compreenderam o cerne da questão aqui
travada.
Vejamos o seguinte trecho do Recurso Voluntário:
“Repare-se no absurdo: inobstante tenha a Receita Federal empreendido
diligências no julgamento, examinando DARFS, DCTFS e DIPJ do ano calendário
2005 que confirmaram exatamente que os valores dos créditos informados na
PERDCOMP eram, de fato, provenientes de “pagamento indevido”, a 5a Turma de
Julgamento da DRJ02 concluiu por negar a compensação, mantendo o
locupletamento sem causa do Fisco (!!), simplesmente por aplicar um excessivo e
desarrazoado rigor formal ao afirmar que “as informações declaradas no
PERDCOMP, tal como o tipo do crédito pleiteado, não podem ser alteradas em sede
de manifestação de inconformidade, mesmo que decorrente de erro de
preenchimento na DCOMP.”
A questão aqui travada não se relaciona de modo algum à erro de preenchimento
da DCOMP. O crédito informado na DCOMP sempre foi de saldo negativo de IRPJ e não há
qualquer elemento que prove o contrário.
O que o relator da DRJ disse, e entendo que o fez de modo claro e didático, é que
a parcela de alguns recolhimentos de estimativa relacionados na e-fls. 83, que não foram
alocados pela própria recorrente em DCTF para quitação de débitos de estimativa, não devem
compor a apuração do IRPJ, tal como concluído pelo despacho decisório combatido.
Apenas para relembrar, os recolhimentos discutidos são os abaixo (efls 83):

E o que o relator das DRJ concluiu é que esta parcela não alocada, por não
participar da quitação da estimativa, se constitui em pagamento a maior, o que é diferente de
afirmar que o crédito aqui discutido não seja de saldo negativo.
Ou seja, conforme detalhado no despacho decisório, dos R$ 173.541,69
recolhidos a título de estimativa, apenas R$ 140.837,95 devem compor, segundo o despacho
decisório, a apuração do IRPJ.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.150 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900878/2014-21

No entanto, consta no parecer , na sua e-fls. 277, recorrente havia também
quitado as estimativas por meio de compensação, ainda que não tenha informado isso na
DCOMP.
Portanto, o montante de pagamentos de estimativas, vinculados aos débitos
declarados em DCTF, amparados pela escrita fiscal e contábil fornecida pela recorrente é de R$
147.520,43, de modo que o IRPJ apurado pelo Parecer é de R$ 7.223,70 a pagar, confirmando
não haver saldo negativo de IRPJ:

Portanto, tendo em vista a ausência de manifestação da recorrente quanto ao teor
do Parecer conclusivo, homologo o referido parecer, principalmente por concordar com as suas
conclusões.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 290
DF CARF MF
Original